Tribunal: TJDFT
Processo: 0706512-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LARISSA BEZERRA LUZ DE ALMEIDA e ANTONIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA contra a decisão interlocutória que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de RBRITOREZENDE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP e DAL MOBILE LTDA, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase inicial do procedimento, à probabilidade do direito alegado pela parte autora, uma vez que se faz necessária dilação probatória em contraditório, para que assim seja possível a este Juízo verificar os elementos da responsabilidade pelo fato do produto defeituoso (art. 12, caput e § 1o, do CDC), mais especificamente no que concerne à análise da existência de defeito em relação ao projeto de mobiliário, inclusive no que concerne a sua montagem, instalação e execução, mesmo porque, conforme narrado na inicial (ID 111721165 - Pág. 28), a representante legal da segunda ré, Sra. Isabel, embora tenha realizado a descrição das estruturas e dos serviços suscetíveis de reparos (ID 111721172 - Pág. 3), não admitiu a existência de defeitos para fins de conserto por meio da garantia contratual, tanto que apresentou orçamento com os valores de venda de cada produto e serviço. Se não bastasse a constatação acima, que, por si só, constitui óbice à concessão da tutela de urgência, ante a necessidade de observância do contraditório para aferir a existência de defeitos no projeto, fabricação e montagem dos móveis da residência dos autores, necessário observar que, não obstante o vídeo anexado no ID 111787715, a situação de insatisfação dos autores já perdura desde 13/05/2021, quando foram entregues e instalados os primeiros móveis planejados (ID 111721165 - Pág. 24, último parágrafo e Pág. 25), sem que a parte autora tivesse adotado qualquer medida judicial, deixando para fazê-lo somente agora em 16/12/2021 (data da distribuição da inicial), o que permite concluir pela inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde a regular instrução processual. Com esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência de natureza antecipada deduzidos na inicial (ID 111721165 - Págs. 53/55, letra “b”, itens “b.1”, “b.2”, “b.3”, “b.4” e “b.5”). Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, verifica-se que a parte autora manifestou desinteresse na realização deste ato processual (ID 111721165 - Pág. 52). Neste contexto, com fundamento no art. 2o, § 2o, da Lei 13.140/2015, que aplico à espécie por analogia, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se pode obrigar qualquer das partes a participar, contra sua vontade, daquele ato processual regido pelo princípio da voluntariedade. Desta maneira, citem-se as rés, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III c/c art. 231, § 1o, ambos do CPC. Entretanto, diante da consulta constante do ID 111721179 - Pág. 2, previamente à citação das rés, determino que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo (art. 76, § 1o, inciso I, do CPC), junte aos autos certidão simplificada atualizada expedida pela Junta Comercial do Distrito Federal, devidamente instruída com o quadro societário - QSA, relativa a primeira ré RBRITOREZENDE COMERCIO DE MOVEIS LTDA. – EPP, CNPJ n° 10.684.372/0001-38, para que seja possível a este Juízo verificar a sua legitimidade passiva; pois, em caso de constatação da sua extinção por encerramento em liquidação voluntária, cessa a sua personalidade jurídica, ou seja, a aptidão de ser titular de direitos e contrair obrigações (art. 45 c/c art. 51, §§ 1o e 3o, ambos do Código Civil), com o que aquela pessoa jurídica deixa de existir legalmente e, também, de ter capacidade de ser parte, conforme art. 70 do CPC, passando a ser sucedida em Juízo pelo seu sócio, que passará a integrar a lide. Intimem-se.” Em suas razões recursais, os agravantes/autores sustentam que “os relevantes fundamentos para a necessária concessão da tutela de urgência que ora se postula são para assegurar a inviolabilidade dos direitos fundamentais à integridade física corporal e à segurança violados diariamente com a malfadada e incompleta instalação dos móveis planejados que acabaram por tornar algumas peças do mobiliário em “arma branca”. Asseveram que as empresas agravadas já atrasam há mais de um ano os reparos necessários nos móveis planejados do imóvel, o que traz perigo e insegurança aos moradores. Afirmam ser latente o perigo de dano irreparável que pode ser causado pelos defeitos narrados na peça inicial. Requerem, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que sejam as agravadas compelidas a realizas os reparos nos moldes narrados no item 2 do recurso (ID 33159872 - Pág. 26/27). No mérito, pugnam pela confirmação da medida liminar. Preparo (ID 33159875). É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a antecipação da tutela vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15), vedada a sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §2o, do CPC/15). Ou seja, a concessão da tutela antecipada recursal inaudita altera pars é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta de uma das partes possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. De início, constato que a presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a parte agravante/autora enquadra-se no conceito legal de consumidor, já que adquiriu imóvel como destinatária final. Veja-se: Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. No mesmo contexto, verifica-se que a parte agravada/ré se adéqua ao conceito de fornecedor estipulado pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 3o, vejamos: Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Com efeito, quanto à probabilidade do direito, denota-se que a relação contratual travada entre as partes se submete ao direito consumerista. Este, por sua vez, estabelece que são direitos básicos do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços que sejam oferecidos de forma inadequada. Pela narrativa dos autos, bem como pelos documentos colacionados, é possível perceber, ao menos em sede de cognição limitada, que alguns dos vícios elencados pelos agravantes/autores têm a real possibilidade de trazer riscos à integridade física dos moradores do imóvel, pois estes encontram-se convivendo diariamente com falhas decorrentes dos mobiliários fornecidos pelas rés. Configurado está, portanto, o perigo de dano suficiente para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, ainda mais quando no ambiente de risco estão presentes crianças que devem ser tratadas com prioridade quando o assunto é a proteção de suas integridades físicas. Ademais, deve-se concordar que o caso carece de aprofundamento probatório e devido contraditório quanto aos vícios alegados pelos agravantes/autores e verifica-se que não há perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que o objeto da tutela de urgência pode ser devidamente indenizado em caso de improcedência dos pedidos. Nesse sentido, ao menos neste momento de cognição sumária, deve-se privilegiar a proteção dos consumidores com o reparo dos mobiliários que possam acarretar danos às suas integridades físicas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para conceder a antecipação dos efeitos da tutela. Determino o prazo máximo de 10 (dez) dias, após a devida intimação desta decisão, para que as agravadas/rés deem início aos devidos reparos, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC). Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se.